Tribunal: STF
Processo: RE 101646
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
- Mandado de segurança contra o Conselho Superior da Magistratura, sob alegação de falta de competência para julgar processo cautelar. Denegação do pedido. Óbice do art-325, incisos III, V, letra "d", do Regimento Interno do STF. Inexistência de afronta ao art-153, par-4., da constituição da republica. Argüição de relevância rejeitada.
Recurso extraordinário não conhecido.